Tribunal: TJDFT
Processo: 0738844-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. AUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e VII, do CP), por ter, com o uso de arma branca e em concurso de pessoas, subtraído valores e documentos da vítima e do estabelecimento comercial onde ela se encontrava. A defesa alega nulidade do reconhecimento fotográfico, ausência de provas suficientes de autoria, inaplicabilidade da majorante do art. 157, §2o, VII, e pleiteia redimensionamento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; (ii) analisar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; e (iii) examinar a legalidade da aplicação da majorante relativa ao emprego de arma branca e da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico da vítima observou o procedimento do art. 226 do CPP, com descrição prévia do suspeito, inclusão em grupo fotográfico com características semelhantes e indicação segura do réu como autor do crime, sendo posteriormente confirmado em juízo, o que afasta a alegada nulidade.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sob ameaça, possui relevante valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como imagens e testemunhos.
5. A majorante do emprego de arma branca (punhal) foi corretamente aplicada, sendo suficiente, para sua caracterização, o depoimento da vítima quanto à efetiva utilização do artefato.
6. A dosimetria da pena seguiu critérios racionais e proporcionais. O juiz aplicou aumento de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal, o que é aceito pela jurisprudência e devidamente fundamentado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.